Tribunal: TJES
Processo: 5019195-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019195-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX RANGEL ALVES
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO COMO CONDIÇÃO PARA APELAR EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato de juízo criminal que, ao proferir sentença condenatória, fixou pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e autorizou o apelo em liberdade, condicionando-o à continuidade do monitoramento eletrônico. Requereu-se a suspensão e posterior revogação definitiva da medida cautelar, sob alegação de desnecessidade, desproporcionalidade e prejuízo à atividade laboral e familiar da pessoa condenada, único responsável por filho menor com deficiência severa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Habeas Corpus como instrumento para revogação de medida cautelar imposta em sentença condenatória, em substituição ao recurso de apelação; e (ii) estabelecer se a manutenção do monitoramento eletrônico após a condenação configura ilegalidade ou constrangimento ilegal, diante das condições pessoais e familiares do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, sobretudo quando inexistente flagrante ilegalidade ou abuso de poder na medida imposta, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A sentença condenatória constitui novo título judicial apto a justificar a manutenção da medida cautelar anteriormente imposta, com base nos fundamentos do art. 319 do CPP.

5. A concessão do direito de recorrer em liberdade mediante monitoramento eletrônico configura, em si, benefício ao condenado, em face da gravidade concreta dos crimes imputados (tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida).

6. A restrição de locomoção imposta pela tornozeleira eletrônica é inerente à medida cautelar e não configura, por si só, ilegalidade, cabendo ao juízo de origem, diante de requerimento fundamentado, avaliar a compatibilização com a atividade laboral da pessoa condenada.

7. A via estreita do Habeas Corpus não comporta a supressão de instância nem o exame aprofundado de questões fáticas dependentes de instrução e prova, como a alegada incompatibilidade entre a medida e a rotina do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para discutir medida cautelar imposta em sentença condenatória, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A imposição de monitoramento eletrônico como condição para recorrer em liberdade, após condenação por crimes graves, não configura ilegalidade manifesta nem constrangimento ilegal quando amparada por fundamentação idônea.

3. A compatibilização da cautelar com a atividade laboral e familiar do condenado deve ser primeiramente submetida ao juízo de origem, a quem incumbe fiscalizar o cumprimento da medida

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º; 319, IX; 593, I .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJPR, HCCr nº 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019195-13.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ALEX RANGEL ALVES

AUT
ORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX RANGEL ALVES

face ao suposto ato coator do
JUÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000914-58.2025.8.08.0012, proferiu sentença condenatória, no bojo da qual impôs ao paciente a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e fixou o regime inicial como semiaberto, sendo-lhe, contudo, assegurado o direito de recorrer sob as mesmas condições cautelares, ou seja, mediante monitoramento eletrônico.

Sustenta o impetrante, em síntese, a desnecessidade e a desproporcionalidade da manutenção da referida medida cautelar (monitoramento eletrônico), requerendo a sua suspensão imediata. Para tanto, aduz que:
(i)
o paciente vem cumprindo rigorosamente as condições impostas há mais de seis meses, sem qualquer intercorrência;
(ii)
o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como empresário no ramo de gesso;
(iii)
o monitoramento eletrônico impede o pleno exercício de sua atividade laboral, que exige deslocamentos constantes, comprometendo o sustento familiar;
(iv)
o paciente é o único provedor e responsável legal por seu filho menor impúbere, Pedro Henrique de Souza Alves o qual é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo (CID F84.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID F90.0); e
(v)
o menor demanda acompanhamento integral, terapias contínuas e possui rotina rigidamente estruturada, sendo que a mãe da criança é falecida, vítima de homicídio, e o paciente não possui rede de apoio familiar (avós).

Diante desse quadro, argumenta que a medida se tornou excessiva, violando os princípios da necessidade e proporcionalidade (art. 282, § 5º, e art. 319 do CPP). Requer, liminarmente, a suspensão da monitoração eletrônica e, no mérito, a sua revogação definitiva.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16929447.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17102904, pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem. Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) (Grifei)

Na hipótese vertente, observa-se que se busca, claramente, debater sentença proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de recurso próprio, isto é, de Apelação Criminal.
Isso porque, conforme relatado,
busca o impetrante
a
reforma da sentença que manteve a medida cautelar (monitoramento eletrônico) do paciente.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a
Apelação Criminal,
a qual já foi, inclusive, interposta (ID 82176799 do processo originário),
oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito
.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
III. Razões de decidir 3.1. O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena.

3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP.
3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)

(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024)
- destaquei

Desse modo,
havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita, inviável a concessão da ordem.

Não obstante, a impetração busca a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fundamentando-se, essencialmente, na situação familiar vivenciada pelo paciente – notadamente a necessidade de prover o sustento e os cuidados indispensáveis ao seu filho menor, portador de autismo severo, cuja mãe foi tragicamente vitimada por homicídio – bem como no fato de que o paciente cumpre as condições estabelecidas há mais de seis meses.

Embora os argumentos e os documentos acostados revelem, de fato, um contexto humanitário complexo e digno de profunda sensibilidade, eles não são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a flagrante ilegalidade da manutenção da medida cautelar.

Primeiramente, é imperioso notar que o
status
jurídico-processual do paciente alterou-se significativamente. Ele não está mais sujeito às cautelares apenas com base em indícios de autoria e materialidade; sobreveio contra si uma
sentença penal condenatória,

fixando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Este novo título judicial, ainda que não transitado em julgado, robustece os fundamentos que, outrora, justificaram a aplicação das medidas do art. 319 do CPP.

O direito de apelar em liberdade, condicionado ao monitoramento, já representa, em si, um benefício legal concedido em detrimento da regra que poderia advir de uma condenação dessa magnitude por crimes de gravidade concreta (tráfico de 130g de "crack" e posse de arma com numeração suprimida).

A medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) visa, justamente, encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública – agora reforçada pela condenação em primeiro grau – e a liberdade do indivíduo, mostrando-se, em tese, menos gravosa que a segregação carcerária que fora inicialmente decretada.

Contudo, o mero decurso do tempo (seis meses) e o adimplemento das regras do monitoramento eletrônico, por si sós, não implicam a revogação automática da cautelar,
mormente quando o processo de origem ainda se encontra pendente de recurso de apelação
.

Quanto ao argumento de que o equipamento obsta o exercício laboral, embora o paciente seja, de fato, o único provedor de um lar em situação de extrema vulnerabilidade, a restrição de locomoção é uma consequência intrínseca e previsível da medida de monitoramento.

Não se vislumbra, de plano, uma incompatibilidade absoluta
. A tornozeleira eletrônica não impede o trabalho, mas o restringe a perímetros e horários autorizados pelo juízo da execução (ou, no caso, da cautelar).

Eventuais necessidades de ajustes nos perímetros de monitoramento, para compatibilizá-los com a atividade laboral lícita, devem ser, primeiramente, submetidas e detalhadamente comprovadas perante o juízo de origem, que é o competente para fiscalizar o cumprimento da medida, não cabendo a este Tribunal, suprimir tal instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER O RECURSO.